Tribunal: TJMT
Processo: 1005034-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005034-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN - CPF: 018.996.779-09 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE JACIR JOÃO MOCELIN - CPF: 109.149.359-68 (AGRAVADO), ZELIR ADELO RAMME - CPF: 161.758.919-53 (AGRAVADO), NAIR LUCIA RAMME - CPF: 836.991.209-53 (AGRAVADO), TEREZINHA RIBEIRO DE PAULA MOCELIN - CPF: 202.949.641-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), HERNANDES DOS SANTOS - CPF: 004.781.131-53 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - CPF: 709.162.921-34 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento da decisão que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a justiça gratuita pleiteada pelo ora agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade e se deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito antes do julgamento do Recurso que discute esse benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando houver elementos que comprovem a capacidade financeira da parte.

4. A mera titularidade de imóvel rural, quando este é objeto de litígio judicial, não constitui prova inequívoca de suficiência econômica para suportar os encargos processuais.

5. A documentação acostada pelo agravante evidencia que ele possui diversas dívidas protestadas e ações de execução em curso, o que reforça sua condição de hipossuficiência.

6. A concessão da gratuidade em outro processo corrobora a arguição de necessidade de obter a justiça gratuita.

7. Diante da ausência de comprovação, pela parte contrária, da capacidade econômica do agravante, presume-se a veracidade dos documentos por ele apresentados.

8. A prolação de sentença extintiva antes da apreciação do Agravo que trata da concessão da gratuidade autoriza sua anulação, caso deferido o benefício, conforme julgados D
e diversos Tribunais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99 do CPC é relativa, de modo que a justiça gratuita pode ser deferida quando houver elementos probatórios da incapacidade financeira do agravante, desde que não haja prova em sentido contrário.

2. A existência de patrimônio cuja titularidade esteja sendo discutida judicialmente não impede, por si só, a concessão do benefício da gratuidade.

3. É passível de anulação a sentença que extingue o processo por ausência de recolhimento das custas judiciais, quando ainda estiver pendente de julgamento o Recurso que discute a concessão da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única da comarca de Itaúba-MT que, nos Embargos de Terceiro n. 0000161-45.2014.8.11.0096, indeferiu a justiça gratuita pleiteada pelo autor.

O agravante afirma não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, uma vez que possui diversas dívidas e restrições em órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que o fato de ser proprietário da Fazenda Filadélfia não impede a concessão do benefício, visto que referido imóvel é objeto de discussão nesta lide.

Subsidiariamente, pugna pelo pagamento parcelado das custas.

Na contraminuta, os agravados argumentam que o parcelamento não foi requerido em momento oportuno nem possui efeito retroativo, portanto deve ser indeferido.

Ressaltam que, ademais, o patrimônio do agravante não é compatível com a alegada hipossuficiência econômica.

Por fim, destacam que a extinção no feito originário decorreu do não recolhimento das custas, mesmo após regular intimação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 98 que faz jus a esse benefício a pessoa “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

E no § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais, devendo, antes, ser conferida à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos.

Como visto, ainda que a gratuidade possa ser concedida com base na mera declaração da parte, o magistrado pode indeferi-la caso
existam
indícios de capacidade financeira.

A declaração prevista no §3º do artigo 99 do CPC gera apenas presunção relativa (iuris tantum) de insuficiência econômica, tal como ocorria no art. 4º, caput, da revogada Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Logo, essa presunção não é absoluta; pode ser relativizada conforme as particularidades do caso concreto. Compete ao julgador analisá-la em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

O agravante demonstrou, pela farta documentação anexada tanto no feito originário quanto neste Recurso, a necessidade de obter a justiça gratuita, uma vez que possui diversas dívidas protestadas e responde a ações de execução (Ids 269755764 e 269755765).

Além disso, o benefício já lhe foi concedido na lide n. 1008894-24.2023.8.11.0045, o que reforça sua arguição de hipossuficiência.

Importante destacar que a mera condição de proprietário de imóvel não constitui, por si só, óbice ao deferimento do pedido, especialmente quando a titularidade do bem encontra-se em discussão na demanda principal.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECORRENTE PROPRIETÁRIO DE PEQUENAS ÁREAS DE TERRAS E DE ALGUMAS RESES, OBJETO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE IMPUGNA NO JUDICIÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DE RENDA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.

A existência de bens em nome do requerente não impede a concessão da assistência judiciária quando não se demonstra a liquidez necessária para apurar as despesas processuais”. (TJMT, N.U 1006243-57.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24-5-2023, DJE 30-5-2023).

Por outro lado, os agravados não comprovaram qualquer alteração na situação financeira do agravante, tampouco que a documentação juntada no feito seja inverídica.

Quanto à alegação de que foi correta a aplicação do art. 321 do CPC pelo Juízo da causa, verifica-se que, embora o agravante não tenha cumprido a determinação judicial, o que motivou

a extinção do processo, a sentença desconsiderou a interposição deste Recurso, o que autoriza sua anulação.

A vista disso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA EM OUTRO AI – EXTINÇÃO DO FEITO EM PRIMEIRO GRAU DEVIDO AO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS –NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser declarada a nulidade da sentença quando proferida na pendência de julgamento de agravo de instrumento, cujo objeto influiu na sua prolação. (TJMT -

AI 1026636-66.2024.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado,
Relator: Rubens
de
Oliveira Santos Filho,
data de julgamento: 26/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUESTIONANDO O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - O agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o benefício da justiça gratuita Antes do julgamento do recurso foi proferida sentença de extinção Determinação para que seja certificado o trânsito em julgado da decisão Impossibilidade Deve ser anulada a sentença proferida em teor diverso daquele que resultou o julgamento do agravo de instrumento interposto antes de sua prolação, uma vez que a matéria nele discutida ainda estava sub judice Decisão reformada. Recurso
provido.(
TJ-SP - AI: 21052726120148260000 SP 2105272-61.2014 .8.26.0000, Relator.: Marino Neto, Data de Julgamento: 07/08/2014, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO FEITO PROFERIDA NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUESTIONANDO O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA .
PREJUDICIALIDADE DO RECURSO NÃO CONSTATADA. PRECARIEDADE FINANCEIRA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. SENTENÇA
ANULADA .
1. A interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso. Situação peculiar à espécie.
2 .
A sentença, por si só, não leva à perda de objeto do agravo de instrumento, porquanto é necessário analisar o caso concreto, para se verificar se há interesse recursal do recorrente e utilidade no julgamento do agravo. 3. No caso em deslinde, restam evidenciados o interesse recursal e a utilidade do decisum no agravo de instrumento, motivo pelo qual não há se falar em perda do objeto.
4 .
À luz do art. 5º, LXXIV, da CF e da Súmula n. 25/TJGO, a gratuidade da justiça será concedida àqueles que comprovadamente dela neces­sitem. In
casu
, ante a demonstração da hipossuficiência do ora agravante, é de ser reformada a decisão objurgada, deferindo-se a benesse
requestada .
5. Consequência do provimento do agravo de instrumento é a anulação da sentença que decretou o cancelamento da distribuição do feito, para que este tenha prosseguimento regular. Agravo de instrumento provido. (TJ-GO - AI: 00641906020208090000, Relator.: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 09/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/06/2020)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante, cassar a
sentença de Id. 185551763 e determinar o regular processamento dos Embargos de Terceiro n. 0000161-45.2014.8.11.0096.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025